Tribunal: TJMT
Processo: 0005202-27.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005202-27.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desvio de Função]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JAIME VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 022.795.091-72 (APELANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI FAVARETE - CPF: 689.385.861-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM O CARGO ORIGINAL – RECURSO DESPROVIDO.

I – O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juízo de primeiro grau entende que as provas constantes dos autos são suficientes para a resolução da controvérsia (art. 355, I, do CPC).

II – Para o reconhecimento do desvio de função exige-se a comprovação robusta do efetivo exercício de atribuições
próprias de outro cargo
e a consequente distinção substancial entre as atividades desempenhadas e aquelas inerentes ao cargo de origem.

III – No caso concreto, restou demonstrado que as funções desempenhadas pelo apelante integram as atribuições do cargo de
Apoio de Serviços do SUS
, que, segundo a legislação estadual, abarca atividades de
apoio administrativo
e não exige nível médio de escolaridade.

IV – O reconhecimento do desvio de função não pode resultar em reenquadramento funcional, conforme dispõe a
Súmula 378 do STJ
, sendo devido apenas o pagamento de diferenças salariais caso comprovado o desvio funcional, o que não ocorreu no presente caso.

V – Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Jaime Vieira de Araújo
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que
, nos autos da “
Ação Ordinária de Cobrança
no 0005202-27.2015.8.11.0041”
, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
,
julgou improcedente
a pretensão do autor.

Inconformado, o apelante interpôs recurso sustentando que a decisão de primeiro grau
desconsiderou as provas dos autos
que atestavam a realização de atividades além das inerentes à carga ocupada. Argumenta, ainda, que a
jurisdição do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos Tribunais Pátrios
confirma o direito ao pagamento das diferenças remuneratórias nos casos em que há comprovação de desvio funcional. Postula, assim, a
reforma da sentença
para que seja assegurado o direito à indenização correspondente.

O
Estado de Mato Grosso
, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do apelo, sustentando a legalidade dos atos administrativos e afirmando que a concessão da vantagem pleiteada implicaria equiparação salarial indevida sem amparo normativo.

Alegou, ainda, que a eventual permanência do apelante no desempenho de funções específicas daquelas de seu cargo deveria ter sido impugnada por meio da via administrativa adequada, não sendo possível o reconhecimento da vantagem pretendida judicialmente.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id.

228487177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau indeferiu a produção da prova testemunhal requerida, sob o fundamento de que a matéria debatida nos autos era passível de julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, é importante destacar que o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, previsto no artigo 370 do Código de Processo Civil, confere ao julgador a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde que haja provas suficientes para a formação de seu convencimento.

No caso dos autos, observa-se que, apesar de o apelante ter requerido a produção de prova testemunhal oral no (id. 219313196, pág.32), na petição inicial foram apresentadas declarações escritas das pessoas indicadas, que descreveram as funções exercidas pelo autor, dentre elas o Sr. João Zilmar de Lima e Carleni aparecida de Sousa. (Id.

219313195 – pg.20,22,24,26,27 e 28)

Dessa forma, a oitiva das mesmas testemunhas se revelaria meramente repetitiva e desnecessária, pois não acrescentaria novos elementos à instrução probatória.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende que as provas constantes dos autos são suficientes para a resolução da controvérsia.

Nesse sentido:

"

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DESVIO DE FUNÇÃO. TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO . VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA . INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ.

1. Inexiste violação ao art. 535, II, do CPC, quando não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam .

2. Não há cerceamento do direito de defesa quando o Tribunal de origem entende desnecessária à produção da prova oral postulada, porquanto as provas produzidas são suficientes para a formação do convencimento do julgador e para o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de prova oral. Reconhecer que as provas produzidas eram insuficientes para a formação do convicção do julgador, exige o reexame do conjunto probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Precedentes .

3. Tendo o Tribunal de origem reconhecido que as tarefas desempenhadas pela autora não eram exclusivas do cargo de Analista Previdenciário, o que descaracteriza o alegado desvio de função, o acolhimento de tese em sentido contrário, a fim de reconhecer a existência do desvio, exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado por força da Súmula 7/STJ.

4. A revisão da verba honorária, ressalvadas as hipóteses excepcionais de valor irrisório ou excessivo, encontra óbice nas Súmulas 7/STJ e 389/STF . 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1394093 RS 2013/0227828-2, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013).

O juízo de primeiro grau explicitou as razões pelas quais considerou desnecessária a prova oral, fundamentando-se na documentação juntada aos autos, a qual teria sido suficiente para concluir que as atribuições exercidas pelo servidor eram compatíveis com o cargo para o qual prestou concurso.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem motivou expressamente sua decisão e fundamentou a improcedência da ação na ausência de elementos que comprovassem o desvio de função alegado.

Ante o exposto, rejeita-se a preliminar arguida pelo apelante.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à alegação de
desvio de função
do apelante, que, segundo ele, teria exercido atribuições inerentes a cargo de maior complexidade sem a devida contraprestação salarial, pleiteando, por conseguinte, o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

A sentença recorrida
julgou improcedente
a pretensão do autor, sob o fundamento de que não restou demonstrado o direito ao pagamento das verbas reclamadas, considerando a ausência de previsão legal para a equiparação pleiteada e a inexistência de comprovação de exercício de funções incompatíveis com o cargo de origem.

O desvio de função caracteriza-se pela designação de servidor público para desempenhar atividades que não se inserem no conjunto de atribuições do cargo para o qual foi legalmente investido, sem que ocorra a correspondente reclassificação funcional.

No entanto, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores tem assentado que o
reconhecimento do desvio funcional
pode dar ensejo ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do trabalho desempenhado,
desde que comprovado o efetivo desvio de função
, sem, contudo, ter direito à reclassificação no novo cargo, sob pena de burla ao concurso público.

Isto porque, o artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal, veda a equiparação salarial no serviço público, determinando que a remuneração dos servidores deve obedecer estritamente ao disposto em lei. Tal vedação reforça a premissa de que a administração pública deve se pautar pelo princípio da legalidade estrita, ou seja, somente pode agir nos exatos termos da legislação vigente.

Ademais, a Lei no 8.112/1990, que rege o regime jurídico dos servidores públicos federais, estabelece, em seu artigo 3o, que o cargo público é acessível exclusivamente mediante aprovação prévia em concurso público, razão pela qual a simples alegação de desvio de função não confere ao servidor o direito subjetivo ao reenquadramento funcional.

Outrossim, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao examinar situações análogas, tem admitido o pagamento das diferenças salariais decorrentes do exercício indevido de função diversa daquela originalmente ocupada, desde que comprovado o desvio de função por meio de provas robustas nos autos.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE DESVIO DE FUNÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 375/STJ.

1. A jurisprudência do STJ há muito se consolidou no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração.

2. Entendimento cristalizado na Súmula 378/STJ: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. 3. Recurso Especial não provido.

(
STJ - REsp 1689938 / SP, Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132), T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 20/09/2017, Data de Publicação: 09/10/2017)

Igualmente, o Supremo Tribunal Federal reconhece apenas o direito à indenização ao servidor em desvio de função ao sufragar o entendimento de que
“O servidor público desviado de suas funções, após a promulgação da Constituição, não pode ser reenquadrado, mas tem direito ao recebimento, como indenização, da diferença remuneratória entre os vencimentos do cargo efetivo e os daquele exercido de fato, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração”.
(RE 576625 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01/06/2010.)

Não obstante, o reconhecimento do desvio de função depende da comprovação do efetivo desempenho de atribuições próprias de cargo diverso e do período durante o qual perdurou tal situação, ônus este que incumbe ao servidor, por se tratar de fato constitutivo do direito de sua titularidade (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).

No caso concreto, o apelante defende que faz jus à indenização por desvio de função, pois, embora tenha sido nomeado no cargo de Apoio de Serviços do SUS – Perfil Vigilante que exige apenas ensino fundamental, desde o segundo semestre de 2010, vem exercendo atribuições inerentes ao cargo de Assistente do SUS, cuja escolaridade é de nível médio, quais sejam: recepção de pacientes, retirada de fichas de atendimento, resolução de assuntos ligados ao atendimento médico, organização e entrega de prontuários, agendamento de retornos de pacientes, retirada de fotocópias, atendimentos telefônicos, entre outros.

Entretanto, compulsando os autos, não há comprovação

de que as atividades exercidas pelo apelante sejam próprias do cargo de Assistente do SUS, sendo certo que os documentos apresentados apenas atestam que o servidor desempenhava funções, que não eram substancialmente distintas daquelas previstas para seu cargo, qual seja Apoio de Serviços do SUS.

Explico, a análise evolutiva da legislação que rege a carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, e as funções acima mencionadas não se mostram complexas ou específicas de níveis de escolaridades superiores, como os de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS e Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS, inserindo-se, também, nas atribuições do cargo de Apoio de Serviços do SUS, as quais exigem nível de escolaridade de ensino fundamental completo.

A propósito, sobre as atribuições dos cargos de Assistente do SUS e Apoio de Serviços dos SUS, assim estabelece o art. 9o da Lei estadual no 411/2011:

“Art. 9o As atribuições de cada um dos cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde são assim descritas:

(...)

III - Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-profissional e operacional e que requeira escolaridade de ensino médio exigidos para
atuação nas áreas estruturantes de: Auditoria, Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio, Infraestrutura
;

IV - Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes, responsabilidades, inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão operativa de atividades de manutenção de infraestrutura e
apoio administrativo
, que requeira escolaridade mínima de ensino fundamental completo,
para atuação nas áreas estruturantes de: Gestão, Atenção à Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio e Infraestrutura, Tecnologia da Informação, Comunicação
”.
Grifei.

Assim, ainda que não relacionadas ao Perfil de Vigilante no qual foi nomeado e enquadrado, as atribuições exercidas pelo apelante integram o cargo de Apoio de Serviços do SUS, cuja atuação abrange as áreas de Gestão, Atenção à Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio e Infraestrutura, Tecnologia da Informação e Comunicação.

Nesse sentido, bem decidiu o juízo
a quo
,
verbis
:

(...)Conforme se observa no dispositivo legal acima transcrito, o legislador optou por adotar a fórmula aberta, prevendo, assim, de forma ampla e genérica, a realização de atividades de manutenção de infraestrutura e apoio administrativo que requeira escolaridade mínima de ensino fundamental completo, para atuação nas áreas estruturantes de: Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio e Infraestrutura, Tecnologia da Informação, Comunicação.

Assim, entendo que todas as atribuições que o Requerente afirma exercer em sua exordial se encaixam nas atribuições do cargo de Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS definidas no dispositivo legal acima transcrito.

Ademais, tenho que tais atribuições não exigem escolaridade de nível médio e, consequentemente, não se tratam das atribuições próprias do cargo de Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS.

Portanto, entendo que o Requerente não desempenha função diversa daquela inerente ao cargo por ele formalmente ocupado, haja vista que as atribuições que afirma receber e constantes no documento acostado à exordial se encaixam no seu perfil profissional, não demonstrando assim o alegado desvio de função.(...)”. (
id.
219313197 – pág.8)

Enfim, considerando, à luz das leis que regem a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e que o cargo de Apoio de Serviços do SUS abrange atividades de apoio administrativo que requerem escolaridade mínima de ensino fundamental, não há falar-se em desvio de função, pois ausente distinção entre as atividades administrativas exercidas pela recorrente e aquelas inerentes ao cargo em que ela foi nomeada e empossada.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA– AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DESVIO DE FUNÇÃO – AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL E FISCAL TRIBUTÁRIO – AMBOS OS CARGOS COM ATRIBUIÇÕES E TERMOS VAGOS – NÃO RECONHECIMENTO DO DESVIO DE FUNÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. Ao analisar as atribuições dos dois cargos, verifica-se que embora seja extensa ambas as atribuições, as mesmas são compostas por termos de amplo alcance, ou seja, são termos vagos. Assim, poderia perfeitamente um Auditor Fiscal da Receita Municipal exerce as funções de um Fiscal Tributário ou vice-versa.

2. Logo, não há falar em desvio de função se a Impetrante está desempenhando aquilo eu a própria lei estabeleceu. Ao ler as atribuições de ambos os cargos, conclui-se que a diferença crucial entre eles é apenas o nível de escolaridade.

3. Reconhecer o desvio de função no presente feito seria, por via transversa, conceder aumento salarial à servidor público sem previsão legal, sob o argumento de ofensa ao princípio da isonomia.

4. Afronta à Súmula Vinculante no 37.

5. Sentença Retificada em sede de reexame necessário”.
(N.U 1010759-85.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO CARGO EM DESVIO DE FUNÇÃO – DESVIO DE FUNÇÃO – PROFISSIONAL DE APOIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS E PROFISSIONAL ASSISTENTE DE NÍVEL MÉDIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS – CARGO DO APELANTE QUE EXIGE ENSINO FUNDAMENTAL – FUNÇÕES INERENTES AO CARGO – PREVISÃO EM LEI – AMBOS OS CARGOS COM ATRIBUIÇÕES E TERMOS VAGOS – NÃO RECONHECIMENTO DO DESVIO DE FUNÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Ao analisar as atribuições dos dois cargos, verifica-se que as mesmas são compostas por termos de amplo alcance, ou seja, são termos vagos. Assim poderia perfeitamente um Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS exercer as funções de um Profissional de Apoio em Serviços de Saúde ou vice-versa.

2- Não há que se falar em desvio de função, se o apelante está desempenhando aquilo que a própria lei estabeleceu. Ao ler as atribuições de ambos os cargos, conclui-se que a diferença crucial entre eles é basicamente o nível de escolaridade.

3- Reconhecer o desvio de função no presente feito seria, por via transversa, conceder aumento salarial a servidor público sem previsão legal, sob o argumento de ofensa ao princípio da isonomia.

4- Afronta à Súmula Vinculante no 37.

5- Recurso desprovido. Sentença mantida”.
(N.U 1037985-50.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DESVIO DE FUNÇÃO INEXISTENTE – DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, podendo julgar antecipadamente a lide nas hipóteses em que considerar que não há necessidade de produção de prova em audiência, não se verificando a ocorrência de cerceamento de defesa.

2 - O pagamento de diferenças salariais pelo exercício de funções diversas de seu cargo de origem demanda a comprovação do desvio de função do servidor público”.
(N.U 0056179-57.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

Destarte, ainda que em outras situações análogas este Tribunal de Justiça, e inclusive esta relatora, tenha adotado entendimento diverso, melhor analisando a matéria à luz da legislação de regência, impõe-se o reconhecimento da ausência de desvio de função no caso concreto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por JAIME VIEIRA DE ARAÚJO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), mantendo a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida em primeiro grau de jurisdição e aqui mantida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025